Tribunal: TJBA
Processo: 0538862-77.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538862-77.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, PATRICIA MACHADO DIDONE, EDUARDO FERRAZ PEREZ, FELIPE QUINTANA DA ROSA, RODRIGO SCOPEL, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: ADNA RUFINO DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
JONATAN LIMA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO E NÃO SUBMETIDO ÀS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À ORIGEM DO DEFEITO E MOMENTO DE SURGIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL NECESSÁRIO À RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DOS FORNECEDORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Quatro recursos de apelação interpostos contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de veículo usado, determinou a restituição dos valores pagos e condenou solidariamente as empresas Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, em razão de incêndio supostamente decorrente de vício oculto na linha de combustível.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as empresas apelantes possuem legitimidade passiva para responder à demanda, à luz da Teoria da Aparência e da cadeia de fornecimento; (ii) saber se ocorreu decadência do direito de reclamar, nos termos do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) saber se o laudo pericial produzido nos autos comprova a existência de vício oculto de fabricação e o nexo causal necessário à responsabilização objetiva dos fornecedores.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas por Disal Administradora de Consórcios e a Volkswagem do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.. Isto porque estas duas empresas e a vendedora do veículo (SA Nacional de Veículos Ltda.) se apresentaram de forma integrada ao mercado de consumo, utilizando marca (“Consórcio dos Concessionários Volkswagen”), concessão comercial e identidade visual aptas a gerar legítima expectativa no consumidor, atraindo a aplicação da Teoria da Aparência e a responsabilidade solidária.

4. Afasta-se a prejudicial de decadência, uma vez que a controvérsia envolve alegado vício oculto, cujo prazo decadencial tem início com a ciência inequívoca do defeito, além de comprovada reclamação administrativa tempestiva.

5. O laudo pericial, embora aponte o vazamento na linha de combustível como causa provável do incêndio, é inconclusivo quanto à origem do defeito, não sendo possível afirmar se decorreu de falha de fabricação ou de intervenções de terceiros.

6. A ausência de prova segura acerca da origem do vício impede o reconhecimento do nexo causal entre a conduta dos fornecedores e o dano, ônus que não é integralmente afastado pela inversão probatória prevista no CDC.

7. Tratando-se de veículo usado, com lapso temporal significativo entre a fabricação (2010/2011) e o incêndio (2014), e inexistindo comprovação de manutenção preventiva adequada pelo antigo proprietário e pelos Apelados, além da existência de sinistro anterior que resultou em reparos por empresa seguradora, não se evidencia defeito imputável aos fornecedores.

8. Inexistente o nexo causal, não se sustentam a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos nem a indenização por danos materiais e morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:
“1. A Teoria da Aparência legitima a presença no polo passivo de empresas que se apresentam de forma integrada ao consumidor, ainda que distintas juridicamente.
2. O reconhecimento da responsabilidade objetiva por vício do produto exige prova do nexo causal entre o defeito e o dano, não suprida por laudo pericial inconclusivo quanto à origem do vício.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de quatro Apelações simultâneas nº 0538862-77.2014.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,

SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. e
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

e, como Apelados,
ADNA RUFINO DE LIMA
e
CLAUDIO SERGIO JESUS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER DO
S
RECURSO
S
DE A
PELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
E DAR-LHE
S
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA